Tribunal: STF
Processo: ADI 736
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada com o objetivo de questionar a validade jurídico-constitucional do art. 96, “caput” e §§ 1º a 10, todos da Lei nº 8.383/91, que “Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências”.
    Os dispositivos legais ora impugnados nesta sede de controle normativo abstrato possuem o seguinte conteúdo material (fls. 02/04):
    “Art. 96. No exercício financeiro de 1992, ano-calendário de 1991, o contribuinte apresentará declaração de bens na qual os bens e direitos serão individualmente avaliados a valor de mercado no dia 31 de dezembro de 1991, e convertidos em quantidade de UFIR pelo valor desta no mês de janeiro de 1992.
    § 1º A diferença entre o valor de mercado referido neste artigo e o constante de declarações de exercícios anteriores será considerada rendimento isento.
    § 2º A apresentação da declaração de bens com estes avaliados em valores de mercado não exime os declarantes de manter e apresentar elementos que permitam a identificação de seus custos de aquisição.
    § 3º A autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará o valor informado, sempre que este não mereça fé, por notoriamente diferente do de mercado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória administrativa ou judicial.
    § 4º Todos e quaisquer bens e direitos adquiridos, a partir de 1º de janeiro de 1992, serão informados, nas declarações de bens de exercícios posteriores, pelos respectivos valores em UFIR, convertidos com base no valor desta no mês de aquisição.
    § 5º Na apuração de ganhos de capital na alienação dos bens e direitos de que trata este artigo será considerado custo de aquisição o valor em UFIR:
    a) constante da declaração relativa ao exercício financeiro de 1992, relativamente aos bens e direitos adquiridos até 31 de dezembro de 1991;
    b) determinado na forma do parágrafo anterior, relativamente aos bens e direitos adquiridos a partir de 1º de janeiro de 1992.
    § 6º A conversão, em quantidade de UFIR, das aplicações financeiras em títulos e valores mobiliários de renda variável, bem como em ouro ou certificados representativos de ouro, ativo financeiro, será realizada adotando-se o maior dentre os seguintes valores:
    a) de aquisição, acrescido da correção monetária e da variação da Taxa Referencial Diária (TRD), até 31 de dezembro de 1991, nos termos admitidos em lei;
    b) de mercado, assim entendido o preço médio ponderado das negociações do ativo, ocorridas na última quinzena do mês de dezembro de 1991, em bolsas do País, desde que reflitam condições regulares de oferta e procura, ou o valor da quota resultante da avaliação da carteira do fundo mútuo de ações ou clube de investimento, exceto Plano de Poupança e Investimento (PAIT), em 31 de dezembro de 1991, mediante aplicação dos preços médios ponderados.
    § 7º Excluem-se do disposto neste artigo os direitos ou créditos relativos a operações financeiras de renda fixa, que serão informados pelos valores de aquisição ou aplicação, em cruzeiros.
    § 8º A isenção de que trata o § 1º não alcança:
    a) os direitos ou créditos de que trata o parágrafo precedente;
    b) os bens adquiridos até 31 de dezembro de 1990, não relacionados na declaração de bens relativa ao exercício de 1991.
    § 9º Os bens adquiridos no ano-calendário de 1991 serão declarados em moeda corrente nacional, pelo valor de aquisição, e em UFIR, pelo valor de mercado em 31 de dezembro de 1991.
    § 10. O Poder Executivo fica autorizado a baixar as instruções necessárias à aplicação deste artigo, bem como a estabelecer critério alternativo para determinação do valor de mercado de títulos e valores mobiliários, se não ocorrerem negociações nos termos do § 6º.” (grifei)
    Impende registrar, por relevante, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal indeferiu o pedido de suspensão cautelar dos efeitos dos dispositivos normativos ora impugnados, fazendo-o em acórdão que possui a seguinte ementa (fls. 198):
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DECLARAÇÃO DE BENS: VALOR DE MERCADO NO DIA 31.12.91. Lei nº 8.383, de 30.12.91, artigo 96, parágrafos 1º a 10. Constituição Federal, artigos 5º, X, XII, XXXVI, 145, parágrafo 1º, 146, III, ‘a’, 150, II, III, ‘a’, ‘b’, 153, III.
    I. – Alegação no sentido de que o art. 96, parágrafos 1º a 10, da Lei nº 8.383, de 30.12.91, que estabelece que, no exercício financeiro de 1992, o contribuinte deverá indicar, na sua declaração de bens, o valor de mercado destes no dia 31.12.91, convertido em quantidade de UFIR pelo valor desta no mês de janeiro de 1992, seria ofensivo aos artigos 5º, X, XII e XXXVI, 145, parágrafo 1º, 146, III, ‘a’, 150, II, III, ‘a’, ‘b’, e 153, III, da Constituição Federal.
    II. – Medida cautelar indeferida, seja porque inocorre relevância do fundamento da inicial que pudesse autorizar o deferimento, seja porque, ocorrente o relevo da questão em debate, inocorre o ‘periculum in mora’.” (grifei)
    Observo, desde logo, que os preceitos legais ora impugnados neste processo de fiscalização normativa abstrata (Lei nº 8.383/91, art. 96, “caput” e §§ 1º a 10) dispõem sobre obrigação tributária de caráter meramente acessório, a ser cumprida pelo contribuinte “no exercício financeiro de 1992” (art. 96, “caput”).
    Assinale-se, por oportuno, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 209.843/SP, Red. p/ o acórdão Min. EROS GRAU, pronunciou-se, especificamente, sobre a validade jurídico- -constitucional do art. 96, “caput” e respectivos §§ 1º a 10, da Lei nº 8.383/91, vindo esta Suprema Corte, naquela oportunidade, a reconhecer que os dispositivos legais em questão limitavam-se a estabelecer mera obrigação tributária de natureza acessória, destituída de qualquer repercussão de cunho financeiro para o contribuinte, veiculando dever administrativo de caráter instrumental e formal instituído no interesse da fiscalização tributária, nada dispondo sobre a definição de fatos geradores, bases de cálculo ou alíquotas do imposto de renda, afastando, em consequência, em relação a tal aspecto da relação jurídico-tributária, a observância dos princípios da anterioridade e da reserva de lei complementar, invocados pelo autor da presente ação direta para justificar a sua pretensão de inconstitucionalidade, cabendo transcrever, por sua inteira correção e pertinência, a ementa do acórdão que venho de referir:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DECLARAÇÃO DE BENS. ATUALIZAÇÃO. VALOR DE MERCADO. LEI N. 8.383/91. 
    1. A exigência de atualização, pelo valor de mercado, dos bens declarados para fins de imposto de renda não viola os princípios da tipicidade, da reserva legal e da igualdade jurídica.
    2. A razoabilidade não pode ser usada como pretexto para o Poder Judiciário corrigir lei.
    3. A finalidade da Lei n. 8.383/91 é ajustar o recolhimento do imposto sobre o lucro imobiliário.
    4. Recurso a que se nega provimento.” (grifei)
    Não obstante o inequívoco relevo e pertinência da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no precedente citado (RE 209.843/SP, Red. p/ o acórdão Min. EROS GRAU), devo observar, no entanto, que os preceitos normativos ora questionados, por veicularem obrigação acessória destinada a ser cumprida pelo contribuinte apenas em relação ao ajuste anual do imposto de renda correspondente ao exercício financeiro de 1992, já não mais ostentam vigência nem possuem força jurídica vinculante, eis que simplesmente se exauriram naquilo que, com aptidão jurídica, pudessem dispor.
    Sendo esse o contexto, entendo estar configurada causa geradora da extinção anômala deste processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade.
    Com efeito, o exame dos autos evidencia que os dispositivos normativos ora questionados (Lei nº 8.383/91, art. 96, “caput” e §§ 1º a 10) vieram a ter exaurida a sua eficácia, “tractu temporis”, eis que – por tratar-se de normas caracterizadas pela nota da temporariedade – acham-se vocacionados a vigorar apenas em relação ao “exercício financeiro de 1992” (art. 96, “caput”).
    Desse modo, revela-se aplicável à espécie o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, cujas reiteradas decisões no tema têm reconhecido a ocorrência de prejudicialidade da ação direta, quando, após o seu ajuizamento, sobrevém a revogação ou a cessação de eficácia da norma impugnada em referido processo objetivo, tal como sucedeu no caso ora em análise, independentemente, em qualquer desses casos, da existência, ou não, de efeitos residuais concretos (RTJ 154/396, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 154/401, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 117/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 437/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 519/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – ADI 747/TO, Rel. Min. MOREIRA ALVES – ADI 973/AP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADI 1.823/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADI 2.105/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.263/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.840-QO/ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE – ADI 2.942/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADI 4.035/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – ADI 4.061/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADI 4.855/RO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 4.939/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
    “– A cessação superveniente da eficácia da lei argüída de inconstitucional inibe o prosseguimento da ação direta de inconstitucionalidade (…).
    – A extinção anômala do processo de controle normativo abstrato motivada pela perda superveniente de seu objeto tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato estatal impugnado, como do exaurimento de sua eficácia, tal como sucede nas hipóteses de normas legais destinadas à vigência temporária.”
    (RTJ 152/731-732, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “A revogação superveniente do ato normativo impugnado prejudica a ação direta de inconstitucionalidade, independentemente da existência de efeitos residuais concretos. Esse entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal nada mais reflete senão a própria natureza jurídica do controle normativo abstrato, em cujo âmbito não se discutem situações de caráter concreto ou individual. Precedentes.”
    (RTJ 160/145, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DERROGAÇÃO DO ART. 2º DA LEI Nº 9.783/99, RESULTANTE DA SUPERVENIENTE EDIÇÃO DA LEI Nº 9.988/2000 – EXTINÇÃO ANÔMALA, NESSE PONTO, DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DA PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO DIRETA.
    – A superveniente revogação – total (ab-rogação) ou parcial (derrogação) – do ato estatal impugnado em sede de fiscalização normativa abstrata faz instaurar, ante a decorrente perda de objeto, situação de prejudicialidade, total ou parcial, da ação direta de inconstitucionalidade, independentemente da existência, ou não, de efeitos residuais concretos que possam ter sido gerados pela aplicação do diploma legislativo questionado. Precedentes.”
    (RTJ 187/116, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O fato irrecusável, neste tema, é um só: com o exaurimento da eficácia do ato normativo objeto de impugnação em sede de controle abstrato, ocorre a extinção anômala do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade.
    Vê-se, bem por isso, e considerando que o objeto do controle concentrado de constitucionalidade somente pode ser ato estatal de conteúdo normativo em regime de plena vigência, que não há como dar prosseguimento ao processo quando esse ato, uma vez exauridos os seus efeitos, tiver cessada, definitivamente, a sua eficácia jurídica.
    Registro, finalmente, que a inviabilidade da presente ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência das razões ora expostas, justifica a seguinte observação: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175, v.g.).
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cumpre enfatizar, por necessário, que esse entendimento jurisprudencial é também aplicável aos processos objetivos de controle concentrado de constitucionalidade (ADC 21/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 563/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 593/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 2.060/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.207/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.215/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADO 3/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 6-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 40/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 82/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 95/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADPF 104-MC/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 125/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADPF 239/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 240/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 287/TO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 288-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 308/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ADPF 319/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 327/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADPF 329-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 333/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 340/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 352/MT, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 363-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), pois, tal como já assentou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento positivo brasileiro “não subtrai ao Relator da causa o poder de efetuar – enquanto responsável pela ordenação e direção do processo (RISTF, art. 21, I) – o controle prévio dos requisitos formais da fiscalização normativa abstrata, o que inclui, entre outras atribuições, o exame dos pressupostos processuais e das condições da própria ação direta” (RTJ 139/67, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, julgo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de seu objeto.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator